Tribunal: TJMT
Processo: 1004870-26.2016.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004870-26.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JANE DELMA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 487.420.151-20 (APELANTE), ANNA ANDREYA MARTINS MOURA - CPF: 022.167.881-63 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Rondonópolis (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS DIREITOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – LEI No 7.029/2011 – PERCEPÇÃO APENAS AOS PROFISSIONAIS QUE OCUPAVAM A FUNÇÃO HÁ PELO MENOS 5 (CINCO) MANDATOS NA DATA DA PROMULGAÇÃO DA LEI – CIRCUNSTÂNCIA NÃO ABARCADA PELA RECORRENTE – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. O direito à gratificação, disposto na Lei Municipal no 7.029/2011, só pode ser percebido pelos profissionais que ocupavam o cargo de diretores de escolas públicas municipais do Município de Rondonópolis, há, no mínimo, 5 (cinco) mandatos ininterruptos, no momento da promulgação da lei.

2. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANE DELMA DE OLIVEIRA SANTOS
contra a sentença (Id. 1738278) proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o
Município de Rondonópolis
, negou provimento aos pedidos formulados na inicial, que visavam a incorporação de verba de gratificação concedida aos diretores escolares, por meio da Lei Municipal no 7.029/2011.

Condenou, ainda, a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 3o, I e 4o, III, do Código de Processo Civil.

A Apelante, em suas razões recursais (Id. 1738281) afirma que, na data da promulgação da lei, não preenchia os requisitos, uma vez que na época estava na função por aproximadamente 5 anos ininterruptos mas não havia completado 5 mandatos (cada mandato são 2 anos).

Sustenta que se manteve ininterruptamente no referido cargo até dia 02/01/2017 quando entregou a difícil tarefa de comandar crianças e adolescentes após 10 anos na função.

Que a permanência ininterrupta no cargo de diretora por 5 mandatos ininterruptos resta comprovada através dos holerites dos últimos dez anos, portanto, o requisito fundamental da referida lei está comprovadamente preenchido.

Instado a se manifestar, o Apelado apresentou contrarrazões (Id. 1738286), oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos no apelo.

Não consta parecer ministeral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JANE DELMA DE OLIVEIRA SANTOS
contra a sentença

proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o
Município de Rondonópolis
, que negou provimento aos pedidos formulados na inicial, que visavam a incorporação de verba de gratificação concedida aos diretores escolares, por meio da Lei Municipal no 7.029/2011.

Registro, desde já, que a questão é singular ao Município de Rondonópolis, já que a insurgência é condicionada aos termos existentes na legislação mencionada no relatório.

Pois bem. Como já apontado
, toda a discussão se volta aos termos expostos na mencionada lei, esta que concedeu gratificação aos diretores das escolas que ocupavam o cargo há no mínimo 5 (cinco) anos.

A Apelante assevera que não preenchia os requisitos quando da promulgação da Lei, uma vez que na época estava na função por aproximadamente 5 anos ininterruptos, não completos, mas que faz jus a incorporação da gratificação, já que ficou na função de diretora por mais de 10 (dez) anos.

Repise-se, que
a justificativa é o tempo exercido no cargo por 5 (cinco) mandatos, o que equivale a 10 (dez) anos, já que cada um possui período de 2 (dois) anos.

Embora já mencionada pela parte Recorrente, veja-se o que dispõe a mencionada Lei Municipal:

“
Art. 1o Os Diretores de Escolas Públicas Municipais que, até a data da publicação da presente Lei, estejam investidos na função a 05 (cinco) mandatos ininterruptos passam a ter incorporados no seu vencimento a remuneração pertinente ao cargo.
”

Como pode ser verificado, o texto legal é claro ao dispor que a gratificação só seria percebida pelos profissionais que ocupavam o cargo há pelo menos 5 (cinco) mandatos ininterruptos, no momento da promulgação da lei.

Destarte, a própria Apelante aponta que não se enquadra na hipótese da lei, e este fato já fulmina a pretensão recursal.

É certo que relativizar o texto legal desta forma, seria um vilipêndio ao ordenamento jurídico, sem constar que violaria de forma completa a segurança jurídica, já que sua aplicação se daria de forma isolada.

Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, também, pois a Apelante não preenchia os requisitos no momento da promulgação da lei, logo, verifica-se que haveria atentado ao princípio no caso do acolhimento da pretensão.

Não é possível ignorar, também, a informação de que a Apelante já buscou esse direito nas vias administrativas, entretanto, também recebeu negativa por parte da Administração Pública, nos mesmos termos do presente julgamento.

Revela-se, portanto, que a pretensão não possui qualquer embasamento legal, já que a circunstância que possibilita a incorporação do recebimento se encontra disposta de maneira clara na respectiva legislação.

O Desembargador José Zuquim Nogueira, por meio de decisão nos autos de Agravo de Instrumento no 1001726-19.2017.8.11.0000, consignou o seguinte:

“(...)
Em que pesem as argumentações da agravante, entendo que não restou demonstrado nos autos à probabilidade do direito alegado, uma vez que a Lei no 7029/2011, estabelece que para a incorporação da gratificação aos Diretores de Escolas Públicas Municipais, se faz necessário que o servidor esteja investido na função há 05 (cinco) mandatos ininterruptos, na data da sua entrada em vigor (23/12/2011).

Ocorre que, na data supramencionada a agravante estava no exercício do 3o (terceiro) mandato, o que afasta a evidência do direito pleiteado, justificando a manutenção da decisão recorrida.
(...)”

Desta forma, é certo que a Apelante não faz jus ao recebimento da verba pleiteada, por não se enquadrar na circunstância que possibilita a concessão de tal gratificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume a Sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021